Tribunal: TJDFT
Processo: 0741175-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741175-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR FERREIRA FORO SANTOS AGRAVADO: SEBASTIAO RONNES GOMES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAIR FERREIRA FORO SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, constante do ID 249620668, nos autos da execução no 0712058-48.2025.8.07.0001 ajuizada em desfavor de SEBASTIÃO RONNES GOMES DE SOUZA, que indeferiu o pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como afastou a configuração de fraude à execução. Eis a decisão agravada (ID 249620668): “Indefiro a aplicação de multa por por atentado à dignidade da justiça, pois não consta nos autos nenhum documento que traga sequer indícios de que a parte executada permanece na posse do veículo, devendo ser presumida a boa-fé. Quanto à alegada fraude à execução, não está configurada, pois nada indica que o veículo foi alienado posteriormente à inclusão da restrição ID 237190773. Concedo à parte executada o derradeiro prazo de 15 dias para cumprir o disposto na decisão ID 239128118. Ao CJU: 1. Reitere-se o ofício ID 242277539.” O agravante afirma que ajuizou execução de título extrajudicial visando ao recebimento de R$ 93.139,50, consubstanciados em instrumento particular de confissão de dívida. Após a citação válida do executado e esgotadas as tentativas de constrição via SISBAJUD, localizou-se veículo em nome do devedor no sistema RENAJUD, sobre o qual foi lançada restrição de transferência. O oficial de justiça, contudo, não localizou o bem, e o executado limitou-se a informar que o teria “alienado a terceiros”, sem formalizar a transferência e sem indicar o paradeiro do automóvel. Diante disso, o agravante requereu a aplicação da multa do art. 774, V, do CPC e o reconhecimento da fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC. O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois “o ato atentatório, no caso, não reside na posse, mas na ocultação maliciosa de informação essencial para a efetividade da jurisdição”. Defende que o agravado, ao ser intimado, não indicou o paradeiro do veículo nem forneceu elementos para comprovar a suposta alienação, frustrando deliberadamente a execução. Afirma, ainda, que a fraude à execução estaria caracterizada, uma vez que a citação ocorreu em 09/04/2025 e, não obstante, o devedor confessou ter alienado o bem sem demonstrar a data da negociação nem comprovar a existência de outros bens capazes de garantir o débito. Assim, a alienação do único bem expropriável teria reduzido o executado à insolvência. Ao final, requer a concessão de efeito ativo ao recurso para: (a) reconhecer a fraude à execução, declarando a ineficácia da suposta alienação do veículo perante o agravante; (b) determinar a imediata penhora e remoção do bem, com autorização para uso de força policial e ordem de arrombamento, se necessário. No mérito, pleiteia a reforma integral da decisão, com a aplicação da multa do art. 774, parágrafo único, do CPC e o prosseguimento da constrição Preparo regular (ID 76605112). É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados para fins de concessão da tutela recursal: a probabilidade de provimento do agravo e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, fazendo um juízo de cognição sumária, próprio da apreciação das liminares, não se evidencia risco imediato de perecimento do direito invocado. Embora o agravante sustente a possibilidade de desaparecimento definitivo do veículo, não há notícia de ato processual tendente à extinção da execução nem risco iminente de prescrição do crédito, que permanece preservado. Trata-se de questão que permite aguardar a análise pelo colegiado, sobretudo porque a tramitação do agravo de instrumento é célere e o exame aprofundado das alegações demandará apreciação colegiada, com o contraditório já instaurado. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator